Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DÉBORA NARA CABRAL FERREIRA, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Samambaia que facultou a emenda da petição inicial em execução por quantia certa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial, nos termos da petição inicial. Preparo regular sob ID 70274558. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Em petição de ID. 227121024 a parte autora alega que o instrumento particular de confissão de dívida se refere a honorários advocatícios e, portanto, seria título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24, da Lei no 8.906/1994. Ocorre que, o dispositivo em questão versa sobre contrato que estipular os honorários. Por sua vez, o documento juntado aos autos (ID. 225071366) não corresponde a contrato de honorários, visto que versa apenas sobre valores, sem indicar os serviços advocatícios a serem prestados, caracterizando-se assim, apenas como termo de confissão de dívida. Nesse sentido, considerando que a decisão de ID. 225979167 não foi integralmente cumprida, promova a parte autora emenda à petição inicial para adequá-la ao rito comum ou monitório. Prazo DERRADEIRO de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a petição inicial. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que sobrevenha indeferimento da petição inicial, não há qualquer prejuízo em relegar a apreciação da matéria a eventual recurso de apelação. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator